Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de abandono material (CP, art. 244, “caput”). A Defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de abandono material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abandono material é crime formal, tipificado no art. 244 do Código Penal, consumando-se com a omissão dolosa do dever de prover subsistência, independentemente de resultado naturalístico.
4. A prova testemunhal, aliada à documentação constante dos autos, demonstra inadimplemento reiterado e injustificado da obrigação alimentar fixada judicialmente, afastando a tese defensiva de adimplemento parcial (CPP, art. 156).
5. A alegação de fornecimento esporádico de bens ou pagamento inferior ao estipulado não configura cumprimento da obrigação alimentar.
6. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar materialidade e autoria, não havendo dúvida razoável que justifique absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: No crime de abandono material (CP, art. 244), a omissão dolosa e injustificada no cumprimento da obrigação alimentar fixada judicialmente configura a tipicidade da conduta, sendo irrelevante o pagamento parcial ou esporádico.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLVI, 93, IX e 229; CP, arts. 59, 68 e 244; CPP, arts. 155, 156, 386, VII.